Tribunal: TJMT
Processo: 1000432-27.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000432-27.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), BALDOINO DE SOUZA BRANDAO - CPF: 074.975.121-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR INFERIOR AO LIMITE MÍNIMO ESTABELECIDO EM LEI MUNICIPAL. APLICAÇÃO DE OFÍCIO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, em razão do crédito executado ser inferior ao limite mínimo previsto na Lei Complementar Municipal n
.
512/2022 para ajuizamento de execuções fiscais no âmbito do Município de Cuiabá.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção de execução fiscal, de ofício, com base em norma municipal que fixa valor mínimo para ajuizamento de ações, quando já realizada a citação válida do devedor; e (
ii
)
estabelecer se a sentença que aplica tal fundamento sem prévia intimação da Fazenda Pública viola os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão judicial que aplica fundamento relevante de ofício sem oportunizar manifestação prévia da parte interessada viola os
arts
. 9º e 10 do CPC, que consagram o contraditório substancial e a vedação à decisão surpresa.

4.
A extinção da execução fiscal com base em limite mínimo de valor, conforme a Lei Complementar Municipal n
.
512/2022, exige verificação de condições específicas previstas no art. 2º da norma, cuja análise cabe à Procuradoria do Município, não podendo o magistrado aplicar a norma
de ofício,
sem a prévia oitiva da Fazenda Pública.

5.
O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidaram jurisprudência no sentido de que decisões proferidas com base em fundamento não previamente debatido com as partes são nulas por violarem o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.
A extinção de execução fiscal fundada em valor inferior ao mínimo legal previsto por norma municipal exige manifestação prévia da Fazenda Pública sobre sua aplicabilidade ao caso concreto.

2.
É nula a sentença que, de ofício, aplica norma municipal para extinguir execução fiscal sem oportunizar à parte exequente a prévia manifestação, por violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 9º, 10 e 485, VI; Lei Complementar Municipal nº 512/2022,
arts
. 1º e 2º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 22.05.2023; TJMT, Apelação Cível n
.
0026996-61.2014.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 07.08.2024; TJMT, Apelação Cível n
.
0002552-80.2010.8.11.0041,
Relª
. Desª. Maria Erotides Kneip, j. 14.04.2025; TJMT, Apelação Cível n
.
0032881-70.2013.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 26.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse processual, nos termos do art. 330, III, c/c art. 485, VI, do Código de Processo Civil,
em razão de o valor do crédito ser inferior ao limite mínimo
, fixado pela Lei Complementar
Municipal n. 512/2022, para o ajuizamento de execuções fiscais no âmbito do Município de Cuiabá.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença aplicou de forma equivocada a legislação municipal, pois a Lei Complementar 512/2022 não autoriza a extinção da execução quando já houve citação válida do executado, hipótese que se verifica no caso concreto.

Argumenta que o juízo de origem deixou de observar as condições previstas na referida norma para que a Fazenda desista ou deixe de prosseguir com execuções de baixo valor.

Defende que a decisão é nula por violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa, pois a Resolução 547/2024 do CNJ somente foi utilizada como fundamento na decisão dos embargos de declaração, sem oportunizar ao Município prévia manifestação sobre sua incidência e sem permitir a apresentação de elementos que poderiam afastar sua aplicação, como pedido de suspensão para adoção de medidas administrativas de cobrança.

Sustenta que a Resolução 547/2024 é inconstitucional, por invadir competência legislativa municipal ao impor um piso nacional de R$ 10.000,00 para extinção de execuções fiscais, contrariando o entendimento firmado no Tema 1184 do STF, segundo o qual cabe a cada ente federado fixar, por lei própria, o valor mínimo para ajuizamento e prosseguimento de execuções fiscais.

Aduz, ainda, que a norma do CNJ é ilegal, por contrariar o art. 921 do CPC e o art. 40 da Lei de Execução Fiscal, que preveem suspensão e não extinção em casos de ausência de localização de bens ou devedor.

Afirma que a sentença carece de fundamentação adequada, pois não enfrentou argumentos relevantes e inovou na motivação apenas na fase de embargos, o que reforça a nulidade do decisum. Acrescenta que, se tivesse sido intimado previamente, poderia ter informado a existência de medidas administrativas de cobrança e solicitado prazo para localização de bens, conforme autorizado pelo §5º do artigo 1º da Resolução 547.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.
(Id
334795883
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença que extinguiu a execução fiscal observou corretamente os parâmetros legais previstos na Lei Complementar Municipal n. 512/2022, especialmente quanto à possibilidade de extinção do feito em razão do valor do crédito executado ser inferior ao limite mínimo de R$ 5.000,01.

Do exame dos autos, verifico que o apelante ajuizou execução fiscal visando ao recebimento de créditos inscritos nas Certidões de Dívida Ativa n.
1703673, n
.
1837449, n
.
2014462 e n
.
2128673
, cujos valores, à época, totalizavam R$
2.883,78
.

No decorrer do processo, o juízo de origem proferiu sentença indeferindo a petição inicial, sob o fundamento de ausência de interesse processual, por entender que o valor executado se encontrava abaixo do limite previsto na Lei Complementar Municipal n. 512/2022, que estabelece o montante mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais no âmbito do Município de Cuiabá. Com base nesse entendimento, o
magistrado julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Contra essa sentença, recorre o apelante sustentando que a decisão merece reforma, uma vez que, no caso concreto, houve a citação
do executado e penhora parcial
positiva, circunstância que, de acordo com o art. 2º da própria Lei Complementar n. 512/2022, impede a extinção da execução fiscal. Argumenta, ainda, que o interesse processual subsiste, pois o feito foi regularmente instaurado e a citação válida consolidou a relação processual, não se aplicando, portanto, as hipóteses de desistência previstas na norma municipal.

No caso dos autos, verifico que
a sentença
proferida
nos termos postos, viola os
arts
. 9º e 10 do Código de Processo Civil, que
dispõe:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Os dispositivos citados estabelecem a vedação a decisões proferidas sem prévia manifestação das partes e garantem a elas a possibilidade de interferir na construção do entendimento do julgador.
Trata-se não de exigência meramente formal, mas da efetiva concretização do contraditório e da ampla defesa, fundamentos essenciais do devido processo legal.

Nesse contexto, o
Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a decisão judicial proferida sem oportunizar às partes a manifestação sobre fundamento determinante configura nulidade absoluta, por violar a segurança jurídica e comprometer o equilíbrio processual entre os litigantes
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃOSURPRESA.OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADEPROCESSUAL.ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAISCONTROVÉRSIAS.PREJUDICIALIDADE. 1. É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (
arts
. 10 e 933, caput, do CPC). Prejudicialidade das
demais questões recorridas.2.Agravo interno não provido.”(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 22.5.2023)
.

Em consonância com esse entendimento, esta Corte tem firmado que, mesmo nas hipóteses em que a matéria possa ser apreciada de ofício, o magistrado deve oportunizar à parte interessada a manifestação prévia e específica sobre o ponto em discussão, sob pena de configurar cerceamento do direito de defesa
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DECLAROU A NULIDADE DA CITAÇÃO DO EXECUTADO – MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA PARTE AUTORA NÃO OPORTUNIZADA – OFENSA AO PRINCÍPIO VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC) - NULIDADE CARACTERIZADA – DECISÃO DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 10 do CPC, o Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

2. Ausente a intimação da parte Autora para se manifestar sobre a eventual nulidade da citação do executado, deve ser reconhecida a violação ao princípio da vedação de decisão surpresa.

(TJMT, N.U 1011112-05.2019.8.11.0000, Rel. Desª Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.1.2021).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – VALOR IRRISÓRIO –NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA GENÉRICA – PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA– ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Em que pese a sentença recorrida ter sido fundamentada no entendimento do Tema 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, que legitimam a extinção de execuções fiscais de baixo valor, é necessário a especificação dos critérios adotados pelo Juízo de origem para extinção da execução fiscal, em observância às diretrizes estabelecidas pelo STF e CNJ.

2.Sentença genérica que impossibilita a análise recursal e que, inclusive, viola o princípio da não surpresa (art. 9º e 10 do CPC), causando prejuízo à defesa da Fazenda Pública.

3. Sentença anulada.

4. Recurso da Fazenda Pública provido.

5. Recurso da Defensoria Pública estadual prejudicado.

(
TJMT
0026996-61.2014.8.11.0002, Rel. D
es
. R
odrigo
R
oberto
C
urvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
7
.
8
.
2024)
. (Destaquei).

N
o presente caso, a extinção da execução fiscal com base na Lei Complementar n. 512/2022 não poderia ter sido determinada de forma unilateral pelo juízo, uma vez que a própria norma subordina a desistência
da ação à verificação de determinadas condições fáticas, como a inexistência de citação válida, de garantia do débito, de embargos, de parcelamento ativo ou de decisão transitada em julgado.

A
aplicação da referida legislação demanda uma análise específica de cada situação, cuja iniciativa e comprovação cabem à Procuradoria do Município, não podendo ser realizada de ofício pelo magistrado sem que se assegure o contraditório.

Dessa forma, ao extinguir o feito sem oportunizar à Fazenda Pública a devida manifestação, a sentença acabou por violar o devido processo legal, impondo-se sua anulação para garantir à parte exequente o direito de se pronunciar sobre a norma municipal utilizada como fundamento da decisão.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça
:

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 512/2022. VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO EX OFFICIO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA.NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1º da Lei Complementar Municipal nº 512/2022 fixa o valor mínimo de R$ 5.000,01 para a propositura de ações
de execução fiscal, medida legítima e alinhada aos princípios da eficiência e economicidade da Administração Pública.

Todavia, a sentença de extinção proferida
ex

officio
sem prévia oitiva da Fazenda Pública viola os
arts
. 9º e 10 do CPC, que consagram o contraditório e proíbem a decisão surpresa, inclusive em matérias cognoscíveis de ofício.

O art. 2º da referida norma municipal condiciona a desistência das execuções de pequeno valor à iniciativa da Procuradoria-Geral do Município, desde que presentes requisitos cumulativos, o que afasta a possibilidade de extinção judicial automática e impõe análise prévia da parte exequente.(...)

A aplicação de norma municipal que fixa valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal exige prévia intimação da Fazenda Pública, sob pena de nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa.

A extinção de execução fiscal com fundamento em legislação municipal superveniente depende da análise de requisitos legais específicos e da iniciativa da Procuradoria, não podendo ser imposta de ofício pelo juízo
”.
(
TJMT
0002552-80.2010.8.11.0041
,
Rel
ª
. Des
ª
. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,j.14.4.2025)
.
(Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR INFERIOR
AO LIMITE FIXADO POR LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. APLICAÇÃO EX OFFICIO DA NORMA LOCAL SEM PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA.

(...)
3.O juízo de origem extinguiu a execução fiscal com base na Lei Complementar Municipal n. 512/2022, por entender ausente o interesse processual, sem oportunizar à Fazenda Pública a manifestação prévia sobre a incidência da norma ao caso concreto.

4.A sentença viola os
arts
. 9º e 10 do Código de Processo Civil, que vedam decisões surpresa e garantem às partes a oportunidade de influenciar o convencimento judicial, o que caracteriza nulidade absoluta.

5.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a nulidade de decisões que aplicam fundamentos jurídicos não debatidos previamente com as partes, mesmo sendo matéria de ordem pública.

6.A existência de penhora parcial nos autos, determinada após citação e mediante uso do sistema SISBAJUD, indica que o processo teve atos úteis à satisfação do crédito, o que impede a aplicação automática da regra de extinção por valor ínfimo.

7.A própria Lei Complementar Municipal n. 512/2022 e sua alteração posterior (LC n. 7.015/2023) preveem hipóteses específicas em que a extinção se justifica, exigindo análise casuística das circunstâncias do processo,
o que reforça a necessidade de prévia oitiva da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

8.Sentença anulada. Recurso prejudicado.
(...). (TJMT
1010901-06.2020.8.11.0041,
Rel. Des.
M
arcio
V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
18
.
11
.
2025
).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL PARA JUDICIALIZAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 512/2022. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PREJUDICADO.

(...)
3. A sentença foi proferida com fundamento na LC n. 512/2022 e alterações da LC n. 7.015/2023, que preveem valor mínimo de R$ 5.000,01 para a propositura de execução fiscal, sendo aplicadas
ex

officio
pelo juízo.

4.
O juízo de origem deixou de intimar previamente a Fazenda Pública para manifestação sobre a incidência da norma ao caso concreto, violando os
arts
. 9º e 10 do CPC, que proíbem decisões surpresa e asseguram o contraditório.

5. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a nulidade de sentenças proferidas com fundamento não debatido previamente com as partes, mesmo em matéria
cognoscível de ofício, por ofensa ao devido processo legal.
(...).
(
TJMT
0032881-70.2013.8.11.0041,
Rel. Des.
J
ones
G
attass
D
ias
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
26
.
9
.
2025).
(Destaquei).

Com essas considerações,
reconheço
,
de ofício, a violação ao contraditório e à ampla defesa
, em razão da afronta à vedação de decisão surpresa (
arts
. 9º e 10 do CPC), para
ANULAR A SENTENÇA
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada ao Município de Cuiabá a manifestação sobre a aplicabilidade da Lei Complementar Municipal n. 512/2022 e alterações posteriores.

Em consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto, diante da necessidade de novo julgamento em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026